Tribunal: STF
Processo: HC 270774
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Amanda Aparecida Ramos Rodrigues, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 1059702/GO, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
Consta dos autos que a paciente foi presa preventivamente pela prática dos delitos de tráfico de drogas e organização criminosa. 
Neste writ, a defesa alega que a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por domiciliar, por ser a única responsável pelos cuidados de seu filho de 9 anos de idade, nos termos do disposto no art. 318, III e V, do CPP. 
Requer-se, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para determinar a imediata substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:
 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INDÍCIOS DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. MATERNIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADA. 1. A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos que evidenciam o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, nos termos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. 2. A paciente possui antecedentes criminais relevantes, incluindo outro processo por tráfico de drogas e organização criminosa, o que demonstra risco concreto de reiteração delitiva e reforça a inadequação de medidas cautelares diversas da prisão. 3. Embora a paciente seja mãe de criança menor de 12 anos, não foi comprovado que ela seja a única responsável pelos cuidados do filho, nem que a prisão domiciliar atenderia ao interesse da criança ou à proteção da ordem pública. 4. A prática dos crimes imputados à paciente, incluindo tráfico de drogas e organização criminosa, teria ocorrido no ambiente doméstico, expondo o filho a risco e vulnerabilidade, o que inviabiliza a concessão da prisão domiciliar. 5. Ordem denegada”. (e-doc. 9)

Com efeito, no STJ o Ministro Sebastião Reis Júnior, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
 
“Ao indeferir o pleito de prisão domiciliar, o Tribunal de Justiça adotou a seguinte fundamentação (fls. 27/29 – grifo nosso): 
Especialmente em relação a paciente, apensar de o impetrante informar consta que estava mantendo em depósito somente “252,730g (duzentos e cinquenta e dois gramas e setecentos e trinta miligramas) de substância entorpecente posteriormente identificada como maconha” temos que como visto em linhas volvidas, a paciente Amanda Aparecida Ramos Rodrigues, uma vez que esta possui ficha criminal relevante, respondendo a outra ação penal por delito de tráfico, além de responder a ação penal diversa por integrar organização criminosa “AMIGOS DO ESTADO” (ADE) sendo uma das integrantes, “do Núcleo 7 [...] Amanda Aparecida Ramos Rodrigues adquiria entorpecentes para revenda e ocupava posição de destaque na hierarquia, influenciando decisões estratégicas internas, o que demanda isolamento cautelar”. Ademais, verifica-se que o ato jurisdicional impugnado neste habeas corpus atende aos aspectos extrínsecos de legalidade (artigos 310 a 315 do CPP), de que se devem revestir toda e qualquer deliberação ordenatória e mantenedora de uma prisão cautelar, porquanto foram editados por autoridade judiciária competente, atendendo a pedido da autoridade policial, os crimes previstos no artigo 288 do Código Penal e artigo 33 da Lei 11.343/2006 são punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos e a magistrada prolatora da decisão explicit ou os motivos de seu convencimento quanto à necessidade de decretação da segregação preventiva do paciente, porque as circunstâncias dos fatos evidenciam integrar, ou integrava, uma organização criminosa que se dedica ou dedicava ao comércio ilícito de drogas, com o efetivo combate a reiteração criminosa: “‘se a conduta do agente, seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime, revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade’ (RHC n. 47.871/RJ, 5ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28.08.2014)” (AgRg no RHC n. 159.631/SP, 5ª Turma, Rel. convocado do TJDFT Des. Jesuíno Rissato, DJe. De 30.05.2022); “Presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, quando a Decisão está ancorada na necessidade da manutenção do encarceramento provisório, com fulcro na gravidade em concreto dos crimes supostamente praticados e as circunstâncias do fato, as quais indicam a potencialidade do agente, em estando em Liberdade, vir a praticar novas condutas, dado o histórico revelador de crimes. Por iguais razões, inviável a aplicação de Medidas Cautelares diversas da Prisão.” (TJGO, Habeas Corpus 5138956-55.2024.8.09.0029, Rel. Des(a). Denival Francisco da Silva, 4ª Câmara Criminal, julgado em 03/04/2024, DJe de 03/04/2024); “1. Se justificada a segregação cautelar na perigosidade do agente (ostenta outros registros criminais), tratando-se de reincidente, evidencia concretamente o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas e inviabiliza a aplicação de cautelares alternativas por se mostrarem insuficientes.” (TJGO, Habeas Corpus Criminal 5598459-89.2024.8.09.0174, Rel. Des(a). Adriano Roberto Linhares Camargo, 4ª Câmara Criminal, julgado em 08/07/2024, DJe de 08/07/2024). [...] Ademais, não restou comprovado ser a paciente única responsável ou figura imprescindível para cuidar do filho menor, porque, certamente, possuem parentes próximos que lhes podem dar assistência básica e necessárias às suas subsistências. Convém ressaltar que o filho menor sequer estava com a mãe no momento da prisão. E o simples fato de possuir filho menor de 12 anos de idade não pode ser utilizado como meio de permanecer na prática de crimes e de se manter livre do encarceramento necessário para garantia da ordem pública, principalmente, considerado o caso em tela, vez que as condutas supostamente praticadas pela representada (tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de capitais), o qual podem terem sido praticados de sua própria residência, como pode vir a ser, caso a ela seja deferida a prisão domiciliar, de modo que referido benefício lhe possibilitará o retorno à prática delitiva: “Para a substituição da prisão para domiciliar, é necessário que se comprove que a paciente, genitora de criança menor de 12 anos, é indispensável aos cuidados dela ou que não há outra pessoa que não possa exercer esse mister temporariamente.“. (TJGO, Habeas Corpus 5813490- 83.2023.8.09.0051, Rel. Des (a). RICARDO PRATA, 3ª Câmara Criminal, julgado em 17/01/2024, DJe de 17/01/2024).
A meu ver, o acórdão impugnado fundamentadamente explicitou que a prisão preventiva foi decretada e mantida com base em elementos concretos do caso, aptos a evidenciar tanto o fumus comissi delicti quanto o periculum libertatis, nos termos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. 
De maneira adequada, o Tribunal de origem destacou que a paciente foi presa por força do cumprimento de mandado de prisão preventiva diante da suspeita da prática de crime de tráfico de drogas e de integrar a organização criminosa intitulada “AMIGOS DO ESTADO” (ADE).
O acórdão também considerou, de forma expressa, a existência de processos criminais anteriores pela prática do mesmo delito, circunstância que revela indicativo concreto de reiteração delitiva e reforça a inadequação de medidas cautelares diversas da prisão. 
No que se refere ao pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, a meu ver, o acórdão considerou de maneira adequada que, embora reconhecida a condição de mãe de criança menor de 12 anos, a situação concreta dos autos se amolda às hipóteses excepcionais que afastam a incidência automática do art. 318, V, do Código de Processo Penal. 
Destacou-se que o crime estaria sendo praticado no próprio ambiente doméstico, expondo o filho a risco e vulnerabilidade, o que, segundo a jurisprudência desta Corte, inviabiliza a concessão da prisão domiciliar quando demonstrado que a medida não atende ao interesse dos menores nem à proteção da ordem pública”. (e-doc. 9, p. 2-4, grifei)

Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Com efeito, a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da conduta e a necessidade de preservação da ordem pública, sobretudo pelo fato de “a paciente foi presa por força do cumprimento de mandado de prisão preventiva diante da suspeita da prática de crime de tráfico de drogas e de integrar a organização criminosa intitulada “AMIGOS DO ESTADO” (ADE)”. Além disso, restou assentada “a existência de processos criminais anteriores pela prática do mesmo delito, circunstância que revela indicativo concreto de reiteração delitiva e reforça a inadequação de medidas cautelares diversas da prisão”. 
A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).
No mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.
 
“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”. 
É, ainda, do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16).
Por último,  para o acolhimento da tese defensiva quanto à prisão domiciliar, seria necessária a comprovação inequívoca da situação do desamparo da criança, o que não foi demonstrado nos autos. A via estreita do habeas corpus não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte. 
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.
Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente